Tribunal: TJES
Processo: 5000180-71.2022.8.08.0062
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-71.2022.8.08.0062

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que homologou a desistência de Ação Popular, sem condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão, alegando que o autor da ação ajuizou diversas demandas idênticas em diferentes comarcas, sem vínculo com os municípios envolvidos, caracterizando litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão ao afastar a má-fé do autor da Ação Popular; e (ii) definir se a desistência da ação, diante da mudança de entendimento do STF, pode ser interpretada como estratégia para evitar condenação em honorários e multa por litigância temerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da má-fé, afastando a alegação de abuso processual, ao entender que a mera propositura e posterior desistência de múltiplas ações não configura, por si só, litigância temerária.

5. O Tribunal considerou que a mudança de entendimento do STF sobre a matéria discutida justificou a desistência da ação, inexistindo elemento suficiente para presumir conduta desleal do autor.

6. Não há omissão ou erro material, pois o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia e fundamentou adequadamente sua decisão.

7. A irresignação do embargante reflete mero inconformismo com o julgamento, o que não autoriza a modificação da decisão por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reanálise de fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado.

2. A mera propositura de múltiplas ações populares e posterior desistência, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessário demonstrar o intuito deliberado de lesar a parte contrária ou o uso abusivo do processo.

3. A mudança de entendimento jurisprudencial pode justificar a desistência da ação, não sendo suficiente para presumir conduta desleal do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024; TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 02.07.2024; TJES, Embargos de Declaração na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o Acórdão de ID nº 10159794, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática que homologou a desistência da Ação Popular sem condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões no ID 11086995, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o Acórdão de ID nº 10159794, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática que homologou a desistência da Ação Popular sem condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Rememorando o trâmite processual, na Decisão Monocrática de ID 7744322, homologuei o pedido de desistência e julguei extinta a Ação Popular
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Além disso, afastei a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Constituição.

O Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno argumentando que a decisão deveria ser reformada, pois a atuação do autor configura litigância de má-fé. Sustentou que o agravado ajuizou diversas Ações Populares idênticas em diferentes comarcas, sem relação direta com os municípios envolvidos, sempre com valores de causa elevados e com a mesma argumentação jurídica. Alegou que o ajuizamento de diversas similares demonstra a utilização abusiva da via judicial, em clara tentativa de obtenção de benefícios financeiros, especialmente honorários advocatícios.

O Estado defendeu que a isenção de custas prevista no artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal não se aplica em casos de má-fé, o que restou configurado nos autos.

Assim, requereu a reforma da decisão monocrática para condenar o agravado ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa e multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

No julgamento do Agravo Interno,
o Tribunal, por unanimidade,
manteve a Decisão Monocrática que homologou a desistência da Ação Popular sem condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Compreendeu-se que a Constituição Federal (art. 5º, LXXIII) prevê a isenção de custas para o autor da Ação Popular, salvo comprovada má-fé. O julgado rejeitou a tese da má-fé, afirmando que a mera propositura de ações e posterior desistência não caracteriza, por si só, deslealdade processual. Além disso, ressaltou que o autor fundamentou sua desistência na mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida.

Irresignado, nos presentes Embargos de Declaração, o
Estado do Espírito Santo
alega, em resumo:
(i)
a existência de erro material no Acórdão, pois o Tribunal partiu de uma premissa fática equivocada ao afastar a configuração de má-fé do autor da Ação Popular; o acórdão ignorou o fato de que o autor ajuizou 55 ações idênticas em diversas comarcas, sem possuir vínculo com os municípios envolvidos, e que essa conduta configura litigância temerária; e
(ii)
a desistência da ação não pode ser interpretada como indicativo de boa-fé, mas como estratégia processual para evitar uma condenação desfavorável, especialmente diante da mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida.

Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que o Acórdão seja reformado e o autor da ação seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão embargado.

No caso em análise, os Embargos de Declaração não apontam uma omissão real, e tampouco erro material, mas, sim, demonstram um inconformismo com o resultado do julgamento. O voto analisou expressamente a questão da má-fé, a conduta do autor e os critérios para condenação em honorários, afastando qualquer presunção de abuso processual. Também reconheceu que a mudança de entendimento do STF justificou a desistência da ação.

O fato de o autor ter ajuizado 55 ações supostamente idênticas em diversas comarcas, posteriormente desistindo delas, não configura, em si, conduta mal intencionada.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante. Portanto,
a motivação contrária ao interesse do embargante não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão que homologou a desistência de Ação Popular.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto negando provimento aos aclaratórios e não tenho dúvidas em acompanhá-la.

Na esteira do voto condutor, verifico que as alegações da parte Embargante, em verdade, retratam mero inconformismo, não havendo que se falar em nenhuma omissão nem mesmo em erro material no Acórdão embargado.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para conhecer e negar provimento aos presentes embargos.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto da em. Desª. Relatora.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Acompanho o relator.

Acompanho a eminente Relatora no sentido de negar provimento aos embargos de declaração, a fim de preservar o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática que homologou a desistência da ação popular sem condenação do autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, visto que os presentes aclaratórios estão sendo indevidamente utilizados para tentar, mais uma vez, rediscutir a matéria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.